Tribunal: TJSP
Processo: 0101184-87.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tráfico de Drogas, Receptação e Posse de Munições - Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Tráfico de Drogas - Desclassificação para o artigo 28 da Lei em comento – Quantidade e circunstâncias compatíveis com usuário – Recurso provido.
Reconhecimento da atenuante da

Ementa:
Tráfico de Drogas, Receptação e Posse de Munições - Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Tráfico de Drogas - Desclassificação para o artigo 28 da Lei em comento – Quantidade e circunstâncias compatíveis com usuário – Recurso provido.
Reconhecimento da atenuante da Confissão – Possibilidade - Confissão parcial auxiliou no édito condenatório – Recurso provido.
Regime aberto – Aplicação da Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Reincidentes - Inteligência do artigo 44, inciso II do Código Penal – Recurso improvido.